Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do consumidor, ora apelante, em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente.

2. O autor/apelante, que é servidor público, aduziu ter sido impedido de concretizar financiamento bancário para aquisição de imóvel em decorrência da aludida restrição. A negativação perdurou entre 10/1/2021 e 11/5/2021 (4 meses) e o próprio réu, ora apelado, realizou a baixa após tratativa extrajudicial. Em que pese a conduta voluntária do apelado em excluir a negativação, ao contestar o feito, afirmou tratar-se de cobrança decorrente da abertura de conta e contratação de cartão de crédito que, após utilizado, não teria sido pago. No entanto, deixou de juntar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes (contrato, emissão de cartão de crédito e faturas de consumo). Inexiste nos autos histórico de negativação anterior do nome do apelante. O direito à indenização por danos morais foi reconhecido pelo Juízo a quo, que arbitrou a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). O autor/apelante pretende a majoração do quantum para R$10.000,00 (dez mil reais).

3. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.

4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

5. Na hipótese, o valor da indenização arbitrado na origem (R$2.000,00) não se mostra hábil a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, a majoração para R$7.000,00 (sete mil reais) é adequada e não desborda do padrão adotado pelo c. STJ e por esse e. Tribunal em situações análogas. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.